Tribunal: STF
Processo: Rcl 59166
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF. 



    Segundo a inicial, a autoridade reclamada negou acesso à defesa do reclamante à integralidade dos autos investigativos em trâmite no cartório da 29ª Promotoria de Justiça daquela comarca.



    A defesa aduz que “encaminhou e-mail ao CARTÓRIO DA 29ª PROMOTORIA p/ que lhe fosse facultado acesso aos autos dos PIC’s de n. (I) 06.2021.00000377-5; (II) 06.2021.00001486-1; (III) 06.2022.00000957- 3, bem como aos Registros Audiovisuais dos Depoimentos constantes no bojo dos autos E/SAJ 0957391-06.2022.8.12.0001, de modo que, até a presente data, ainda não obteve acesso à integralidade dos Elementos Indiciários angariados”.



    Ressalta que impetrou habeas corpus perante a autoridade ora reclamada, mas a liminar foi negada sem qualquer fundamentação idônea.



    Requer seja concedido acesso aos autos pretendidos.



    O pedido liminar foi indeferido e foram solicitadas informações à autoridade reclamada. 



    Ouvida, a d. Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece seguimento.



    Isso porque o ato reclamado está em consonância com o enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Das informações prestadas pela autoridade reclamada, encaminhadas pelo membro do Ministério Público com atribuição perante a 29ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, consta o seguinte: 



    “[...]



    5. Quanto ao pleito de acesso ao procedimento investigatório, vemos que já foi concedido o acesso do impetrante aos procedimentos administrativos de investigação, com as provas já materializados, conforme anexo. 



    6. Além disso, considerando as robustas provas da participação ativa do impetrante, destacamos que já foi ajuizada em desfavor do mesmo a ação penal n. 0957391-06.2022.8.12.0001, nas quais foram juntados todos os documentos, vídeos e depoimentos, tudo estando á disposição para sua consulta.”



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que “já foi concedido o acesso do impetrante aos procedimentos administrativos de investigação, com as provas já materializados”, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ademais, cumpre registrar que a via eleita “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado ou sucedâneo de outras ações cabíveis, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição desse instrumento constitucional” (Rcl 4.381-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 05/08/2011). 



    Nesse contexto, importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos.



    Com efeito, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente